Tribunal: TCU
Processo: 021.814/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 3802025, modalidade Pregão e Uasg 926001 (Objeto: contratação de empresa médica especializada na prestação do serviço médico de anestesiologia para o HNSC e suas filiais.)

Inteiro teor:
Acórdão 159/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peças 19-20), em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, e em arquivar os autos, após dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao representante. 1. Processo TC- Processo 021.814/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: RG Serviços & Saúde Ltda. (28.752.834/0001-72) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A (HNSC). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marciela Maria Bortolotto Stasiak (81492/OAB-RS), representando a RG Serviços & Saúde Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.